Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. CONTRATO DE MÚTUO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. MODALIDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora à restituição em dobro os valores mensalmente cobrados a título de RMC, bem como dos danos morais. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do contrato. Aduz que foi vítima de um golpe perpetrado pela recorrida, que através de seus prepostos, na clara intenção de implantar um empréstimo diverso do pretendido e ofertado, fez com que a recorrente fosse ludibriada. Sustenta que restou demonstrada a ausência de informação clara ao consumidor quanto ao comprometimento da margem consignável, devendo-se reputar que a RMC constituída padece de ilegalidade e de inexistência de contratação. Ratifica a informação de que nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito - RMC. Alega que em momento algum a recorrente foi informada que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado "padrão". Descreve que a recorrida sequer comprovou a contratação dos serviços, sendo que neste sentido, a Instrução Normativa do INSS/PRES n° 39, de 18 de junho de 2009, que regulamenta esta modalidade de empréstimo, é clara ao determinar a necessidade de autorização expressa para regular contratação e consequente implantação do benefício. Assevera a nítida omissão de informações, a ausência de prova que demonstre a disponibilização dos valores, utilização do cartão ou da realização de saque, bem como a ausência de envio das faturas para pagamento. Requer a condenação por danos morais e a repetição de indébito.
2. Tratando-se a autora da ação de pessoa física que supostamente utilizou os serviços do banco, adequa-se ao conceito de consumidora, e enquadrando-se o réu no perfil de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se à hipótese as disposições do aludido diploma legal.
3. O Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é um negócio jurídico que permite ao consumidor contratar um serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque de dinheiro em espécie, agregado a uma Reserva de Margem Consignável (RMC).
4. A recorrente assinou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o qual não foi impugnado; houve transferência para a sua conta bancária do montante de R$ 419,88, bem como houve a utilização do cartão, como demonstram os extratos que acompanham a contestação, além das cláusulas contratuais que explicitam com clareza a forma de pagamento acordada. 4.1. A recorrente, ao optar pelo saque para fins de levantamento da quantia que desejava, sujeita-se ao regime jurídico próprio desta modalidade de crédito, que envolve a rolagem da dívida na hipótese de não pagamento integral do quantum devido. 4.2. Jurisprudência: “(...) 2. Constatado que o consumidor tinha plena ciência de que o empréstimo contratado era vinculado aos juros do cartão de crédito e que as parcelas seriam pagas mediante desconto em folha de pagamento, não há falar em ofensa ao direito de informação ou em desvantagem exagerada. 3. A natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento, pois esse quantitativo dependerá da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. (...)” (07221311520218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 15/9/2022).
5. Portanto, restou incontroversa a validade da execução do contrato, mais precisamente a amortização do valor da dívida, o que afasta eventual responsabilidade da instituição financeira a ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito.
6. Apelo improvido.